Tribunal: TJSP
Processo: 0000404-31.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Liquidação de sentença. Extinção diante da satisfação da obrigação. Inconformismo do banco executado. Alega carência da ação por falta de interesse processual e pretende impugnar o laudo pericial. Sem razão. Petição inicial que requereu a liquidação da sentença. Interesse processual verificado. Executado que foi devidamente intimado de todos os atos processuais, inclusive a se

Ementa:
APELAÇÃO. Liquidação de sentença. Extinção diante da satisfação da obrigação. Inconformismo do banco executado. Alega carência da ação por falta de interesse processual e pretende impugnar o laudo pericial. Sem razão. Petição inicial que requereu a liquidação da sentença. Interesse processual verificado. Executado que foi devidamente intimado de todos os atos processuais, inclusive a se manifestar sobre o laudo pericial, mas se quedou inerte. Impossibilidade de se insurgir contra atos já abarcados pela preclusão. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153466
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000404-31.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados CARLOS ALBERTO DE PAULA SOARES e MARCO
ANTONIO BARREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000404-31.2018.8.26.0322 -Voto no 20636
2
APELAÇÃO. Liquidação de sentença. Extinção diante da
satisfação da obrigação. Inconformismo do banco executado.
Alega carência da ação por falta de interesse processual e pretende
impugnar o laudo pericial. Sem razão. Petição inicial que requereu
a liquidação da sentença. Interesse processual verificado.
Executado que foi devidamente intimado de todos os atos
processuais, inclusive a se manifestar sobre o laudo pericial, mas
se quedou inerte. Impossibilidade de se insurgir contra atos já
abarcados pela preclusão. Sentença mantida. Recurso não provido.
VOTO n° 20636
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S/A
contra a r. sentença de fls. 743/744 que julgou extinta a ação de nulidade de
cláusula contratual e revisão de contrato bancário, em fase de liquidação e
cumprimento de sentença, movida por Carlos Alberto de Paula Soares,
diante da satisfação da obrigação.
Houve embargos de declaração a fls. 749/755, rejeitados
a fls. 805/808.
Apela o executado (fls. 760/764) pleiteando a reforma da
r. decisão. Alega, em suma, que (A) conforme fundamentado na impugnação e
os cálculos apresentados pelo apelado e pelo perito tornam se (sic)
incoerentes. Cabe ressaltar que não fora aberto prazo para apresentar
quesitos, simplesmente fora apresentado um laudo sem demonstração por
planilha sobre os cálculos, sendo que o perito simplesmente ratifica a planilha
do autor (fls. 762); (B) sendo o título judicial ilíquido, necessária a realização
de perícia contábil para apuração do efetivo débito ou crédito (fls. 762); (C) a
execução para cobrança deve sempre estar fundada em título de obrigação
certa, líquida e exigível, de modo que a sentença ou acórdão genéricos não
podem ser executados antes de realizada a liquidação. Desta forma a inicial
padece de subtrato (sic) insuperável já que inviável a execução sem título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000404-31.2018.8.26.0322 -Voto no 20636
3
líquido, certo e exigível, havendo necessidade de prévia liquidação (fls. 763);
(D) há carência da ação ante a manifesta ausência de interesse processual, ou
seja, inadequação do pedido executório quando o adequado seria pedido de
liquidação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, vez que é inviável a
supressão da fase de liquidação e ajuizamento direto do cumprimento de
sentença (fls. 763). Prequestiona toda a matéria. Pugna pelo provimento do
recurso e inversão do ônus de sucumbência.
O recurso foi regularmente processado. Apresentadas
contrarrazões (fls. 813/823).

O banco juntou nova manifestação a fls. 826/831.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e as
custas foram devidamente recolhidas (fls. 792/793).
Quanto à manifestação do apelante juntada a fls.
826/831, nada mais é do que uma tentativa de, impropriamente, emendar o
recurso de apelação; portanto, seu teor não será apreciado.
No mais, alega o apelante carência da ação por falta de
interesse processual, sob o argumento de que o apelado não requereu a
liquidação antes de iniciar a fase de cumprimento da sentença.
Este argumento não prospera.
Da simples leitura da petição inicial verifica-se que o
apelado requereu a execução da sentença com base nos artigos 509/519 (fls.
01), exatamente os que tratam da liquidação da sentença.
Ademais, o d. juízo a quo, na decisão proferida a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000404-31.2018.8.26.0322 -Voto no 20636
4
684/691, bem observou o enquadramento legal da petição inicial e ainda
nomeou perito contábil, determinando o depósito de seus honorários, sendo
ele posteriormente efetuado pelo exequente a fls. 701/703.
Contra tal decisão não houve interposição de agravo, o
que torna preclusa qualquer alegação acerca do rito ou da nomeação do
perito.
Quanto ao laudo pericial, alega o recorrente que não fora
aberto prazo para apresentação de quesitos, tampouco o laudo trouxe planilha
de cálculo anexa, sendo que apenas confirmou os cálculos do apelado.
Pois bem.
O laudo pericial foi juntado a fls. 731/734 e o patrono do
banco apelante foi devidamente intimado, conforme certidão de publicação de
fls. 738.
Ocorre
que
somente
o
exequente
se
manifestou,
concordando com o laudo, tendo transcorrido in albis o prazo sem
manifestação do apelante (fls. 741).
Diante
da
concordância
do
apelado,
foi
proferida
sentença, contra a qual ora se insurge indevidamente o apelante.
Ora, não havendo qualquer impugnação tempestiva do
apelante acerca do laudo pericial, ocorreu a preclusão temporal prevista no
artigo 223 do CPC, a saber:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de
praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando
assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000404-31.2018.8.26.0322 -Voto no 20636
5
justa causa.
Como
já
mencionado,
o
patrono do apelante foi
devidamente intimado da decisão de fls. 684/691, mas não recorreu, sendo
também intimado a se manifestar sobre o laudo pericial, quedando-se inerte.
Portanto, não pode, em sede recursal, pretender discutir questões já
abarcadas pela preclusão.
Assim, fica mantida a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
No
mais,
deixa-se
de
fixar
honorários
recursais
complementares, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,
tendo em vista que estes não foram originalmente arbitrados pelo douto juízo
monocrático, tampouco se insurgiram as partes.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)